Tribunal: TJDFT
Processo: 0708352-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Apelação cível. Contratos coligados de compra e venda de móveis planejados e do respectivo financiamento. Legitimidade passiva ad causam da financeira. Indevida inscrição em cadastro de inadimplente. Dano moral in re ipsa. Valor da compensação majorado, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.